Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPROPOSITURA. PERMANÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. ATENDIMENTO. CORREÇÃO DO VÍCIO. COMPROVAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário a presença de interesse e de legitimidade.
1.2. Somente estará caracterizada a ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o meio processual utilizado e o resultado pretendido pela parte.
2. Inexiste no ordenamento jurídico regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão, a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda.
2.1. Tendo a parte autora indicado endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, sob o fundamento de que não teria sido apresentada prova acerca da localização do bem a ser apreendido
3. É cediço que, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Não cumprido o comando judicial, a consequência será o indeferimento da exordial.
3.1. No caso, houve o atendimento do comando judicial, tendo a autora apresentado tempestivamente a emenda, não se evidenciando a inércia da parte.
4. Nos termos do artigo 486 do Código de Processo Civil, a resolução da ação sem apreciação do mérito não impede a propositura de nova ação, desde que atendidos os requisitos legais.
4.1. Corrigido o vício que levou à extinção da ação anterior, afigura-se incabível o indeferimento da petição inicial relativa à ação reproposta, porquanto ainda não houve tentativa de diligência no endereço atualmente conhecido pela autora.
5. Recurso de apelação cível conhecido e provido. Sentença cassada.